Tribunal: TJDFT
Processo: 0754449-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Bloqueio de ativos. Imóvel negociado em duplicidade. Ausência de violação ao contraditório. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação ordinária em que se narra a negociação de imóvel em duplicidade, deferiu tutela de urgência, determinando o bloqueio de ativos em valor correspondente ao que foi pago pelos agravados a título de sinal.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se houve irregularidade no bloqueio de ativos e se há nulidade da decisão por ofensa ao contraditório prévio.
III. Razões de decidir
3. Não há nulidade no deferimento de tutela de urgência sem contraditório prévio, pois a hipótese é expressamente autorizada pelo art. 9o, parágrafo único, I, do CPC.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 9o, parágrafo único, I, do CPC.